Tribunal: TJDFT
Processo: 0704932-71.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, PRATICADO DURANTE O PUERPÉRIO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INDICAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PARCIAL ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. REDUÇÃO DO QUANTUM DE ACRÉSCIMO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO PUERPÉRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e, tendo sido indicadas as alíneas "a", "b", "c" e "d" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas.
2. Ausente impugnação na Ata da Sessão de Julgamento, além de não ter ocorrido qualquer prejuízo à Defesa, não há nulidade a ser declarada.
3. No que se refere à alínea "b", constata-se que a sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos Jurados. Com efeito, o Conselho de Sentença acolheu a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu e, nesse contexto, a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados.
4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os jurados acolheram a versão apresentada pela Acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, não merecendo ser acolhido o pedido da Defesa para que o réu seja submetido a novo julgamento.
5. É de ser afastada a avaliação negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime se idêntica fundamentação for utilizada para configurar as qualificadoras referentes à condição do sexo feminino da vítima e ao recurso que dificultou a defesa da vítima.
6. O aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria deve ser razoável e proporcional, razão pela qual, na espécie, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis.
7. O fato de o crime de feminicídio ter sido praticado durante o puerpério da vítima autoriza a majoração da pena em razão da previsão do artigo 121, § 7o, inciso I, do Código Penal, cabendo salientar que a causa de aumento foi destacada na denúncia, na decisão de pronúncia e levada à quesitação, tendo os jurados reconhecido que o crime foi cometido quando a vítima amamentava seu filho recém-nascido.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I, IV e VI, c/c § 2o-A, inciso I, e § 7o, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, e do artigo 7o, inciso I, ambos da Lei no 11.340/2006,afastar a avaliação negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime e diminuir o quantum de aumento por cada circunstância judicial negativa, reduzindo a pena de 27 (vinte e sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para 21 (vinte e um) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.